Tribunal: TJES
Processo: 5009745-51.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSO Nº 5009745-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
ERVINO HELKER

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

Advogado do(a) AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SAÍDA TEMPORÁRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III, DA LEP - INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É conhecido que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.

2. A benesse da saída temporária, solicitada pelo agravante, representa medida que visa à ressocialização do apenado. Contudo, para fazer
jus
ao referido benefício, o reeducando deve cumprir, além de determinado percentual temporal, o requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

3. In casu, considerando que resta ao apenado um longo tempo para o término do cumprimento da reprimenda aplicada e, pelas circunstâncias concretas de acentuada gravidade e reprovabilidade do caso, evidenciada pela conclusão do relatório do exame criminológico, verifica-se que nesta oportunidade a concessão do benefício de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, visto que o agravante voltará a conviver em sociedade e para isso, deve-se levar em consideração a periculosidade social que ensejou a execução penal do reeducando.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

Vitória/
ES
17 de novembro
de 2022.

PRESIDENT
E RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009745-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERVINO HELKER
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009745-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
ERVINO HELKER

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

Advogado do(a) AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ERVINO HELKER
,

inconformado com a decisão (evento Nº 291.1 e 306.1) proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal nº 0005176-64.2007.8.08.0050
,
indeferiu o pedido de saída temporária em razão do exame criminológico tê-lo considerado INAPTO para a obtenção do benefício.

O agravante sustenta nulidade da decisão agravada por estar, em tese, pautada em dados inexistentes e por ausência de fundamentação.

No que diz respeito à nulidade por decisão fundada em dados inexistentes, não assiste razão a defesa, eis que, o magistrado
a quo
reconheceu o erro material existente, a saber,
“tendo em vista que foram observadas alterações comportamentais provenientes da dependência química”,
determinando a desconsideração dessa parte da decisão constante no evento n° 291.1
(evento nº 306.1)
.

Não se vislumbra, também, a nulidade por ausência de fundamentação, visto que o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Comarca da Capital,
pautou sua decisão nas informações apresentadas no exame criminológico (evento n° 291.1).

Nesse sentido, vejamos o entendimento desta Egrégia Corte:

[...] PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PREFACIAL REJEITADA.
Não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão de Primeiro Grau, uma vez que o MM. Juiz a quo apontou, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entendeu pelo indeferimento do pleito defensivo
. MÉRITO - AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - NECESSIDADE - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO.[...](TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054035, Relator :
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Para se reconhecer o benefício da saída temporária, é notório que sejam preenchidos os requisitos (objetivo e subjetivo) para a sua concessão.

Dispõe o Art. 123, da LEP que:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III -
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Assim, para que o reeducando tenha direito a benesse, não basta que seja cumprido o requisito temporal (inciso II), mas que sejam demonstrados cumulativamente que possui comportamento adequado (inciso I) e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (inciso III).

Ao contrário do que argumenta a defesa (fl.3/17, id. 3470995), o agravante não preenche todos os requisitos do Art. 123 da LEP, isso porque, embora tenha preenchido o requisito temporal e tenha um comportamento adequado no estabelecimento prisional, lhe falta
a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Quanto à esse ponto, esse não se limita ao caráter ressocializador, mas também a um viés preventivo e retributivo, levando em consideração o tempo cumprido da pena, a gravidade do delito cometido, o tempo de permanência no regime semiaberto, de modo a avaliar a disciplina e responsabilidade do reeducando no cumprimento de sua pena, conforme dispõe o Art. 39, incisos I e II, da Lei de Execuções.

É notório que a Lei de Execução Penal adota o sistema da progressividade, com intuito de favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inseri-lo em um regime menos rigoroso e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Por esse motivo, a saída temporária é direcionada ao apenado que está próximo a obter progressão ao regime. Todavia, esse direito não é absoluto, sendo deixado ao Juízo das Execuções, examinar as condições subjetivas do apenado.

Após análise dos autos, verifica-se que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido da defesa com base no relatório de exame criminológico que classificou o apenado como inapto para usufruir da saída temporária.

No tocante à realização do exame criminológico, a jurisprudência vem admitido que o Juízo das Execuções, em situações excepcionais, venha a requisitar a realização deste exame antes de conceder benefício executório, desde que tal decisão seja fundamentada e atenda as características e peculiaridades do caso, conforme dispõe a Súmula 439 do STJ e Súmula vinculante 26 do STF.

Embora alegado pela defesa, a Lei 10.792/2003, não extinguiu a realização do exame criminológico, mas apenas tornou facultativa a sua realização, mediante decisão fundamentada que demonstre a necessidade da avaliação (evento nº 315.1, fl. 13, 2º parágrafo).

Deste modo, não existem objeções legais para a realização do exame criminológico para apurar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios executórios.

No que diz respeito à dúvida apresentada pelo agravante quanto aos motivos que podem determinar a realização do exame criminológico e seu aproveitamento para embasar a decisão do Juízo como condição para aferir requisito subjetivo do apenado, esta se encontra sanada pela jurisprudência.

Segundo o STJ, considera-se viável para a aferição de requisito subjetivo a menção da gravidade em concreto do delito ou em dados concretos da própria execução
“(AgRg no HC 501.313/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)
.
”

Para melhor compreensão, vejamos os entendimentos do STJ:

[...] A determinação de submissão do ora paciente a exame criminológico para progredir de regime prisional está devidamente fundamentada em elementos concretos da execução, especialmente na existência de faltas graves, em consonância com o enunciado n. 439 da Súmula do STJ.3. Habeas corpus não conhecido.(HC 543.206/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA
, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

[...] 1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal na exigência de exame criminológico, mesmo após a edição da Lei n. 10.792/2003, desde que fundamentada a decisão na gravidade concreta do delito ou em dados concretos da própria execução (AgRg no HC n. 302.033/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/9/2014). 2. No caso, o Juiz de piso, ao afirmar a necessidade de realização de exame criminológico, considerou a gravidade concreta do crime cometido (latrocínio praticado em concurso de pessoas, adentrando a residência mediante dissimulação e posteriormente ceifando a vida da vítima, maior de 60 anos, mediante estrangulamento - fl. 18). 3. Agravo regimental improvido”. (AgInt no RHC 78.350/MG,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também corrobora com esse entendimento:

[...] 1. Para que o condenado obtenha o benefício da saída temporária é preciso que satisfaça requisitos objetivo e subjetivo. In casu,
embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, entendeu a MM. Juíza como necessária a realização de exame psicossocial para aferição do requisito subjetivo
. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180005694, Relator:
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data da Publicação no Diário: 20/03/2018).

Relevante ressaltar que a conclusão da comissão técnica, baseou-se no discurso prolixo e confuso por parte do agravante, informações contraditórias, bem como a postura deste em justificar a motivação da denúncia denegrindo a vítima que também é sua filha.

Para melhor compreensão, transcrevo o relatório:

Considerando as análises dos membros desta Comissão, o interno ERVINO HELKER, durante a sua permanência nesta UP, não apresentou alterações e tampouco se envolveu em qualquer intercorrência, onde, até o presente momento, mantém a sua conduta sendo classificada como boa. Porém, esta comissão entende que, até a presente data,
o interno NÃO PREENCHE os requisitos para usufruir do beneficio da Saída Temporária
e nem o benefício da Progressão de Regime. Tal posicionamento
tem reflexo no discurso prolixo e confuso acerta dos fatos envolvendo o crime do artigo 217
, em atendimento o apenado
alega ter relação familiar harmoniosa e sem conflitos
,
contudo não possui vínculos com a ex-esposa e filhos, já que o crime foi cometido contra a filha
, alega desconhecimento da motivação da denúncia,
ao mesmo tempo que tenta justificar denegrindo a vítima.
[
...
].

Ademais, visto que o agravante foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e furto, cominando na execução de pena total de vinte e um (21) anos e sete (7) meses e considerando que o apenado ingressou a pouco tempo no regime semiaberto (1 ano, 6 meses e 11 dias) a simples fiscalização e orientação do reeducando neste regime não afasta o risco de reiteração criminosa durante a permanência em meio externo, principalmente quase se trata de crime sexual cometido contra descendente.

Somado todo esse contexto em conjunto com a conclusão do exame criminológico, nesta atual oportunidade, não se mostra compatível com os objetivos da pena, a concessão do benefício da saída temporária.

Nesse sentido, já decidiu esse egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AGRG no RESP 1723818/RO, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 10/04/2024. 3. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
-AGExPen0002707.02.2020.8.08.0014Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Fernando Zardini Antonio).

Assim, considerando as particularidades do caso, o agravante está cumprindo pena por crime hediondo e, pelas circunstâncias concretas de acentuada gravidade e reprovabilidade do caso, conclui-se que a realização e aproveitamento do exame criminológico, para fundamentar a decisão ora agravada, resta justificada, principalmente pelo fato de que, concedida a saída temporária, o agravante voltará a conviver em sociedade e para isso, deve-se levar em consideração a periculosidade social que ensejou a execução penal do reeducando.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5009745-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
ERVINO HELKER

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

Advogado do(a) AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SAÍDA TEMPORÁRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III, DA LEP - INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É conhecido que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.

2. A benesse da saída temporária, solicitada pelo agravante, representa medida que visa à ressocialização do apenado. Contudo, para fazer
jus
ao referido benefício, o reeducando deve cumprir, além de determinado percentual temporal, o requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

3. In casu, considerando que resta ao apenado um longo tempo para o término do cumprimento da reprimenda aplicada e, pelas circunstâncias concretas de acentuada gravidade e reprovabilidade do caso, evidenciada pela conclusão do relatório do exame criminológico, verifica-se que nesta oportunidade a concessão do benefício de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, visto que o agravante voltará a conviver em sociedade e para isso, deve-se levar em consideração a periculosidade social que ensejou a execução penal do reeducando.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

Vitória/
ES 7 de dezembro
de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.